Tribunal: TJMT
Processo: 1002096-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Mandado de Segurança Cível 1002096-56.2021.8.11.0000
Impetrante: Luiz Antônio Ferreira
Impetrado: Secretário de Estado de Educação
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Luiz Antônio Ferreira contra ato supostamente coator atribuído ao Secretário de Estado de Educação, consistente na interrupção do pagamento do adicional de insalubridade.
Em apertada síntese, sustenta o impetrante que é funcionário público, matrícula 114103/1, integrante do quadro de servidores da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso, tendo sido nomeado e inicialmente exercendo o cargo de Profissional Técnico Nível Superior Serviços de Saúde SUS, com data de exercício em 11.05.2004.
Relata que, durante o exercício das tarefas e atividades previstas e decorrentes do cargo e função, sempre percebeu, além dos valores previstos a título de salário, subsídios e outros, o valor correspondente ao adicional de insalubridade.
Assevera que, em 14.02.2020, por reconhecimento dos trabalhos desenvolvidos, fora nomeado, através do Ato no 5.807/2020, ao cargo de Diretor do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC/CER III, Nível DGA-4.
Ressalta que, a despeito da nomeação, continuou a exercer e acumular as mesmas tarefas e atividades previstos do cargo e função em que fora nomeado inicialmente, no mesmo local de trabalho, continuando a receber, mensalmente, os valores previstos a título de adicional de insalubridade.
Alude que foi surpreendido comunicado da Coordenadora Administrativa do CRIDAC/CER III, que por ato unilateral, proferido e assinado pelo Exmo. Sr. Secretário Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso, Boletim de Pessoal/SES/00119/2021, publicado no Diário Oficial n. 27.930, de 04.02.2021, foi resolvido “cessar os efeitos” do evento e pagamento dos valores que seriam pagos a título de Adicional de Insalubridade.
Destaca que não houve a realização de processo administrativo para que se pudesse comprovar, não só a necessidade da cessação do pagamento do referido adicional por parte do Estado, mas a necessária prova de verificação quanto a ocorrência ou não do trabalho e exercício pelo impetrante das tarefas e atividades em ambiente insalubre, sequer a intimação do impetrante para que pudesse acompanhar o processo, para exercer o seu direito constitucionalmente previsto ao devido processo legal, do contraditório e a ampla defesa.
Ao final, requer a concessão de liminar, a fim de que seja concedido para proceder com a suspensão do ato ilegal, arbitrário e unilateral promovido, quanto à realização de desconto, restituição, estorno e ou bloqueio dos valores a título de adicional de insalubridade pagos ao impetrante no período correspondente a 29.11.2019 a 31.01.2021.
É o relato do necessário.
Decido.
Inicialmente, cumpre assinalar que, para a concessão de liminar em sede de ação mandamental, necessária a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Na espécie, a pretensão do impetrante é no sentido de que seja restabelecido o pagamento do adicional de insalubridade, diante da abrupta interrupção do benefício que vinha sendo pago até então, o que afronta, segundo entende, seu direito líquido e certo.
Com efeito, em que pese a alegada violação ao direito líquido e certo do impetrante, há obstáculo intransponível na concessão da liminar, consistente na vedação legal contida no art. 7o, § 2o da Lei no 12.016/2009, litteris:
“Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)
“2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” (grifou-se)
Assim, considerando que a liminar requerida implicará no pagamento de adicional de insalubridade, aliado ao fato de que, nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, com certa margem de segurança, de que o ato impugnado realmente tenha sido procedido sem prévio procedimento administrativo e com respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, impõe-se o indeferimento da concessão liminar.
Dessa forma, seja por ausência de fumus boni iuris, seja por expressa vedação legal, indefiro a liminar.
Intime-se. Publique-se.
Cumpra-se o art. 7o, I e II da Lei n.o 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado